Tribunal: TJES
Processo: 5033310-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033310-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KAROLINE KELLEN VIOLA PAPADIMITRIOU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5033310-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: KAROLINE KELLEN VIOLA PAPADIMITRIOU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. Direito Administrativo. Recurso Inominado. Servidor Público Municipal. Adicional de Insalubridade. Base de Cálculo. Salário-Mínimo. Recurso Provido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (Cirurgiã-Dentista) para adotar o vencimento-base do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com a condenação ao pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, prevista em legislação municipal, é válida perante a jurisprudência vinculante do STF; e (ii) se o Poder Judiciário possui competência para substituir tal indexador pelos vencimentos básicos do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF, é vedada a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor, porém, é defeso ao Poder Judiciário substituir esse critério por outro não previsto em lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

A Súmula Vinculante nº 37 reforça que o Judiciário não possui função legislativa para conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No Município de Vila Velha, o art. 98 da Lei Complementar nº 006/2002 e o art. 5º do Decreto nº 11/2015 estabelecem expressamente o salário-mínimo como base de cálculo, critério que deve prevalecer até que sobrevenha lei local que o modifique.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:
"1. Enquanto não houver alteração legislativa local, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve permanecer vinculada ao critério estabelecido na legislação municipal vigente, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo por outro índice, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF".

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 2º;

LC Municipal nº 006/2002, art. 98;

Decreto Municipal nº 11/2015, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37;

STF, Rcl 63448 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
KAROLINE KELLEN VIOLA PAPADIMITRIOU
, que assim decidiu:
“Arrimado nas razões ora tecidas JULGO PROCEDENTE o pedido Autoral para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo ocupado pela Autora, como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças das verbas pretéritas, que não estejam abarcadas pelo prazo prescricional quinquenal. Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 16891221), o recorrente alega que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, devendo ser mantidas as normas que utilizam o salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade, até que outra seja editada.

A autora apresentou contrarrazões no ID 16891224.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, divirjo do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos verifico que a autora é Cirurgiã Dentista junto à PMVV, na US de Terra Vermelha, conforme ID 16891207, alegando basicamente que está recebendo o adicional de insalubridade com base no salário mínimo, sendo que o correto seria sobre o vencimento base.

O adicional de insalubridade é uma vantagem de caráter transitório, devida ao servidor enquanto este estiver exposto a condições insalubres no desempenho de suas atividades, conforme o artigo 7º, inciso XXIII, c/c art. 39, § 2º, ambos da Constituição Federal.

No entanto, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, ou seja, não pode contrariar a Súmula Vinculante nº 04 e 37 da Suprema Corte, conforme segue:

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.
1.

Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal
. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63448 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Neste sentido, a 3ª Turma Recursal assim decidiu em situação similar:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 E 37 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que determinou a adoção do vencimento-base do cargo de Cirurgião-Dentista como base de cálculo do adicional de insalubridade, com pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de procedência. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Legalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Decreto Municipal nº 11/2015, que adota o salário-mínimo como indexador, e a possibilidade de substituição judicial desse critério por outro não previsto em lei municipal. RAZÕES DE DECIDIR
O adicional de insalubridade, de natureza transitória e propter laborem, deve obedecer aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente. No caso, o art. 98 da Lei Complementar nº 006/2002 e o art. 5º do Decreto nº 11/2015 determinam que a base de cálculo é o salário mínimo. A alteração da base de cálculo por decisão judicial afronta os princípios da separação dos poderes e da legalidade, além de contrariar o entendimento firmado pelo STF nas Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37, que vedam ao Judiciário substituir, por decisão judicial, a base de cálculo fixada por lei. Precedentes recentes do STF (Rcl-AgR 65.813/SP; Rcl 63.448 AgR; Rcl-AgR 57.922/PR) reforçam a impossibilidade de atuação judicial como legislador positivo, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como indexador
. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Enquanto não houver alteração legislativa local, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve permanecer vinculada ao critério estabelecido na legislação municipal vigente, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo por outro índice, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF. (TJ-ES. Recurso inominado 5011986-53.2023.8.08.0035. Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal; Juiz Relator: Dr. Rafael Fracalossi Menezes; Sessão de Julgamento: 11/07/2025)

Assim, como mencionado, no caso do Município de Vila Velha, o Decreto nº 11/2015 regulamenta o art. 98 da Lei Complementar nº 006/2002 e estabelece, em seu art. 5º, parágrafo único, que o cálculo do adicional de insalubridade será feito sobre o salário-mínimo.

Portanto, ao determinar a adoção do vencimento inicial do cargo como nova base de cálculo, o juízo de origem agiu como legislador positivo, violando tanto a parte final da Súmula Vinculante nº 4 quanto a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Enquanto não houver a devida alteração legislativa municipal, a base de cálculo deve ser mantida conforme o critério vigente, ou seja, o salário-mínimo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16891219, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)